Tribunal: TJDFT
Processo: 0731490-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731490-95.2021.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO MANTIDA. A paralisação da Execução Fiscal originária não decorreu de inércia da Fazenda Pública, mas da observância de determinação judicial de concentração dos atos executórios em desfavor do Grupo OK nos autos do Feito no 2011.01.1.04100-5 (PJE no 0064203-71.2011.8.07.0015). Dessa maneira, não há que se falar em configuração da prescrição intercorrente, pois a apontada inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a demora observada no trâmite do Feito originário decorrem de – eventual – falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Distrito Federal. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 40, da Lei 6.830/1980, 932, do CPC e 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, defendendo a ocorrência de prescrição intercorrente na espécie. Argumenta, ainda, que o comparecimento espontâneo para requerer o parcelamento do débito tributário não implica em automática suspensão da sua exigibilidade e tampouco em suspensão da fluência do prazo prescricional. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 2.061.358/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 24/6/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta violação aos artigos 40, da Lei 6.830/1980 e 174, inciso I, do CTN. Isso, porque a conclusão do acórdão veio à lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “A Execução Fiscal originária (2010.01.1.046755-5) foi ajuizada em 06/04/2010 e o despacho ordinatório da citação fora proferido em 16/04/2010 (Num. 42030454 do Feito originário). Antes da realização do ato citatório, o Executado, ora Agravante, compareceu ao Feito (26/10/2010) postulando a “a suspensão da execução fiscal, uma vez que o respectivo crédito tributário objeto da presente ação fiscal encontra-se com sua exigibilidade suspensa, tendo em vista adesão da executada ao programa de recuperação fiscal do Distrito Federal” (Num. 42030454 - Pág. 7 do Feito originário). Tais parcelamentos apresentavam o prazo de 180 (cento e oitenta) meses. Na sentença proferida na Ação Cautelar de Arresto manejada pelo ora Agravado em desfavor do ora Agravante, Feito no 2011.01.1.232350-0, foi determinado o seguinte: “Na forma do art. 818, do CPC, converto o arresto em penhora, que, por representar depósito mensal de aluguéis até a liquidação do débito, e referir-se a todos os processos de execução fiscal garantidos pela presente medida, conforme nominados nos autos (cerca de 1500 processos), a fim de conferir celeridade e efetividade ao processo, bem como, por medida de economia processual, deverá prosseguir nos autos do processo de execução n.2011.01.1.045100-5, que nomeio, aleatoriamente, para centralizar todos os atos de execução subsequentes, e para o qual determino seja trasladada cópia desta” (...) Desse modo, o Feito originário passou a tramitar submetido a outra Execução Fiscal, considerada como “processo pai”, Feito no 2011.01.1.045100-5 (0064203-71.2011.8.07.0015), assim permanecendo até julho de 2020, conforme consignado na decisão agravada. Por esse motivo, a apontada inobservância do procedimento previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal e a demora eventualmente observada no trâmite do Feito originário, conforme constou expressamente da decisão agravada, decorrem de falha atribuível ao Poder Judiciário e não à inércia do Agravado” (ID. 34200073) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à suposta ofensa ao artigo 932, do CPC, uma vez que tal dispositivo de lei, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 1.968.704/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029